Tribunal: TJMT
Processo: 1012058-60.2022.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012058-60.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VANDERLEI FRANCISCO FERREIRA - CPF: 637.549.911-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EZIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 592.909.781-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DELZUITA DA CONCEICAO - CPF: 002.669.453-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ELINE DIAS DE SOUSA - CPF: 035.839.183-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR FRANCISCO FERREIRA - CPF: 827.490.191-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDEMIR DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), LAURIVANA DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), LAURIVANIA DA CONCEICAO - CPF: 067.307.561-36 (TERCEIRO INTERESSADO), E. K. S. S. - CPF: 093.982.611-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO QUALIFICADO PELA IMPOSSIBILIDADE DA VÍTIMA DE OFERECER RESISTÊNCIA.
RECURSO DA DEFESA.

1.
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO COESO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DA OFENDIDA EM CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 10 DA TCCR/MT. HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS.
2.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL.
IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMA EM ESTADO DE SONO. INCAPACIDADE DE OFERECER RESISTÊNCIA. LIÇÃO DOUTRINÁRIA.
3. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.

Não há que se cogitar de absolvição com base no art.

386, VIII, do CPP quando o acervo probatório, consubstanciado nas palavras da vítima, colhidas sob o crivo do contraditório e harmônicas com as demais provas amealhadas na instrução criminal, demonstram com segurança a prática do crime de Estupro. Sobre a importância das palavras da vítima em crimes desta natureza, este e. Tribunal sedimentou o entendimento de que
“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”
(Enunciado nº. 10 da TCCR/TJMT);

2.

Inviável desclassificar a conduta atribuída ao apelante para o crime de importunação sexual, uma vez, que na hipótese, a conduta perpetrada pelo apelante não se revelou como sendo um simples ato de "importunação", ao contrário disso, evidencia-se claramente no sentido de dar contorno e características de ato libidinoso diverso da conjunção carnal em face de vítima, enquanto ela dormia.

3.

Se na sentença foi fixado o regime inicial semiaberto, e o apelante foi posto em liberdade mediante as condições impostas do referido regime, carece de interesse recursal o pedido de recorrer em liberdade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Vanderlei Francisco Ferreira
, contra a r. sentença proferida pelo
3ª Vara da Comarca de Rondonópolis/MT
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para o condenar pela prática do crime de
Estupro de Vulnerável
tipificado no artigo 217-A, § 1º, do Código Penal, aplicando-lhe a reprimenda de
8 anos
de
reclusão
, em regime inicialmente
semiaberto
(Id. 146304270).

Em suas
razões
recursais, a Defesa busca a
absolvição
do apelante, com fundamento no art. 386, inc. VII do CPP.
Subsidiariamente
, requer a
desclassificação do crime de estupro de vulnerável
para o crime de
Importunação sexual
, tipificado no artigo 215-A do Código Penal, invocando o princípio da proporcionalidade no pleito. (Id. 146304290)

Por fim, requer a
concessão do direito de recorrer em liberdade,
considerando que o recorrente foi condenado ao cumprimento de pena em regime prisional semiaberto, o que denota a desproporcionalidade da conservação do encarceramento cautelar.

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 146304292)

A d.
PGJ
em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 150741175):

“Sumário: Recurso de apelação criminal.
Irresignação defensiva
. Estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do CP). 1. Pretende-se a absolvição do apelante, argumentando a insuficiência probatória acerca da autoria delitiva.
IMPROCEDÊNCIA.
Arcabouço probatório suficiente à demonstração do cometimento do crime de estupro de vulnerável. Depoimentos prestados pela vítima em ambas as fases da persecução penal. Provas testemunhais firmes e seguras. Confirmação do édito condenatório. 2. Subsidiariamente, a defesa requer a desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual (artigo 215-A do Código Penal), em observância ao princípio da proporcionalidade. IMPROCEDÊNCIA. Presunção absoluta de violência ou grave ameaça no crime de estupro de vulnerável. Vítima menor de 14 anos de idade. 3. Por fim, pretende-se a concessão do direito de recorrer em liberdade.
PARCIAL PROCEDÊNCIA
Necessária a compatibilização das medidas cautelares fixadas ao recorrente em observância ao regime prisional imposto. Parecer pelo
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso defensivo
.
”
(Destaque original).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá,
data da assinatura digital
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que no dia 8.5.2022

a vítima foi com sua genitora, Sra. Eliane Dias de Sousa, passar o dia das mães na residência do casal de amigos Maria Jesuíta e Aldemir (este, irmão do apelante), onde passaram o dia confraternizando, importando mencionar que o apelante reside na residência onde ocorreu a confraternização.

Findo o dia, a genitora da vítima decidiu que dormiriam no local, no entanto, em razão da ausência de leito suficiente, apenas a ofendida pernoitou na residência, enquanto a Sra. Eliane foi dormir na casa da filha de Maria Jesuíta. O apelante, por sua vez saiu para ingerir bebida alcoólica, tendo retornado à residência por volta das 4h00min.

Consta ainda que, enquanto a vítima estava dormindo em um dos quartos, a vítima sentiu toques em seu corpo e despertou com o apelante esfregando o pênis em seu rosto, ou seja, o apelante valeu-se da incapacidade da adolescente oferecer resistência, para com ela praticar ato libidinoso diverso da conjunção carnal.

Após a consumação do delito, a vítima correu para o quarto do casal, Maria e Aldemir, comunicando-os do ocorrido, e, então, Aldemir expulsou o seu irmão, ora apelante, de casa, que logo deslocou-se à rodoviária, a fim de furtar-se à aplicação da lei penal, onde comprou uma passagem para embarcar à Campo Grande/MS.

Após regular trâmite processual, ele foi condenado pelo Juízo singular,
pela prática do crime de
Estupro de Vulnerável
tipificado no artigo 217-A, § 1º, do Código Penal, aplicando-lhe a reprimenda de 8 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.

Feitas essas breves considerações passo à análise das teses.

1.

Da absolvição.

A
prova da
existência do crime
- materialidade -, inclusive, com os vestígios materiais deles decorrentes, exsurge do teor do: Auto de Prisão em Flagrante (Id.
146304181
); Boletim de Ocorrência (Id.
146304182
); bem como da prova oral produzida tanto no IP quanto na AP, demonstrando que o crime realmente aconteceu no dia, hora e local mencionados na denúncia.

Prosseguindo, tem-se que a
autoria
, em que pese o apelante negá-la, se infere do depoimento sem dano prestado pela ofendida em juízo, no qual ela esclareceu que após todos se recolherem, sentiu algo em seu rosto, e, quando acordou deparou-se com o apelante deitado ao seu lado, com a barriga de frente para a ofendida.

Na sequência, a vítima contou que o apelante saiu correndo do quarto e levantando as calças, momento em que ela foi até o banheiro lavar o seu rosto, e após foi até o quarto da sua tia para contar o ocorrido.

A vítima contou ainda que no dia seguinte, ela e sua tia foram até a delegacia para registrar os fatos e adotar as medidas cabíveis.

A corroborar com os fatos, o informante
Ademir Francisco Ferreira
, contou que por volta das 4 horas da manhã, se deparou com a vítima em pé, chorando, e a indagando o porquê ela estava chorando, ela contou que o apelante estava dormindo com ela. Esclareceu, que a vítima estava em choque e chorando, e que a vítima tinha contado para a mãe dela e para a tia, que tinha acordado com o rosto todo molhado, mas que não sabia o que estava molhando seu rosto.

A genitora da vítima
Eline Dias de Sousa
, relatou que a vítima contou para a tia dela que o apelante tinha passado o negócio na cara dela e que ela sentiu aquele negócio gelado no rosto dela; Que foi o pênis e que a menina não relatou em juízo porque ficou com vergonha.

Pois bem, em que pese a
negativa da existência do crime e de sua autoria
sustentada pelo

apelante, não constato qualquer indício e mesmo razão para que a vítima, o tio e a mãe da menina, tenham mentido gratuitamente (todas, frise-se, de forma harmoniosa), imputando-lhe crime tão grave, se não fosse a expressão da verdade.

A propósito, sabe-se que o delito previsto no artigo 217-A do CP, em face, de sua natureza e vulnerabilidade das vítimas, é, na maioria das vezes, praticado às escondidas, o que, torna extremamente importante a palavra da ofendida, quando coerente com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

Nesse sentido, eis o Enunciado Orientativo nº. 10, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal:

“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”.

Ademais:

“(...).. 1.

Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório. As provas dos autos são suficientes para justificar a condenação do recorrente pelo crime de estupro, haja vista que as declarações prestadas pela vítima, em ambas as fases, aliadas aos depoimentos das testemunhas atestam que o recorrente praticou o ato libidinoso diverso da conjunção carnal narrado na denúncia. (...)”. (N.U 1000146-31.2021.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022).

Dessarte, evidente que o pleito
absolutório não comporta provimento.

II – Desclassificação para Importunação Sexual – art. 215-A do CP

Prosseguindo, no que concerne
ao pleito de desclassificação dos crimes para importunação sexual
, a defesa alega ser

totalmente desproporcional imputar ao agente uma sanção elevada porque
“
A vítima em questão tinha 14 anos completos na data dos fatos e não restou comprovado nos autos situação de vulnerabilidade, vez que a adolescente estava supostamente apenas dormindo, além de não ter havido qualquer contato físico do agressor com a ofendida. ”

Primeiramente, importante esclarecer que o delito em questão não está caracterizado pela idade da vítima, e sim pela
incapacidade de oferecer resistência
, causa de vulnerabilidade prevista no §1º do art. 217-A do CP.

A incapacidade de oferecer resistência, causa de vulnerabilidade prevista no §1º do art. 217-A do CP,
“pode ser permanente ou temporária, duradoura ou ligeira, motivada por causas naturais ou provocada”
(GENTIL, Plínio de Arruda, Código Penal Comentado. Ed. Manole. São Paulo. 2016. p. 618).

Na hipótese, resta incontroverso que o apelante praticou o ato libidinoso enquanto a vítima dormia, ou seja, não podia naquele momento oferecer resistência.

Assim sendo, afigura-se
“incabível a desclassificação para o crime de importunação sexual, eis que, tratando-se de vítima vulnerável em razão da sua incapacidade de oferecer resistência, a violência e a grave ameaça são presumidas, de modo que a conduta praticada se subsome ao tipo penal do art. 217-A, do CP”
(TJMG – AC 1.0145.20.003218-6/001 – Relator: Des. Furtado de Mendonça – 17.9.2021).

Aplicável o seguinte entendimento do c. STJ:

“(...) I - No caso, da leitura do trecho colacionado, resta incontroverso que o réu "acariciou o corpo de sua filha enquanto esta dormia" (fl. 448). Vale ressaltar que a pretensão recursal não exige o vedado reexame do material cognitivo, pois busca-se a denominada revaloração da prova, a qual restou admitida e considerada suficiente no próprio v. acórdão increpado, estando presentes todos os requisitos de admissibilidade recursal.

II - Ao cominar a pena do delito do art. 215-A do CP o legislador deixou claro que o crime de importunação sexual se trata de delito subsidiário. Assim, ao agente só será imputado este delito "se o ato não constitui crime mais grave". A seu turno, o tipo legal descrito no artigo 217-A, caput e § 1º, do Código Penal é abrangente, coibindo não só a conjunção carnal, como também, outros atos libidinosos.

(...)

V - No caso dos autos, a conduta perpetrada pelo recorrido não se revelou como sendo um simples ato de "importunação", ao contrário disso, evidencia-se claramente no sentido de dar contorno e características de ato libidinoso diverso da conjunção carnal em face de vítima vulnerável. A minuciosa descrição dos fatos explicitada no v. acórdão da origem sinaliza para a gravidade da ação do recorrido que passou as mãos nos seios e no restante do corpo da filha enquanto ela dormia.

VI - Portanto, não há é possível a desclassificação da conduta para o tipo do art. 215-A do CP, haja vista a especialidade do art. 217-A , §1º, do mesmo diploma.

Agravo regimental desprovido.(AgRg no REsp n. 2.000.918/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 18/11/2022.)”

Desta forma, impositiva a
manutenção do decreto condenatório.

Por fim, com relação ao pedido de
recorrer em liberdade
, de análise da sentença, verifica-se que foi o estabelecido o regime inicial
semiaberto
de cumprimento, e ao compulsar os autos de primeiro grau, confirmei que o apelante foi colocado em liberdade em
4.8.2022,
em
Audiência Admonitória
para o cumprimento das condições do regime prisional a ele impostas
,
carecendo, portanto
de interesse recursal
.

Diante do exposto e em
parcial consonância
com parecer ministerial, nego
provimento
ao apelo da defesa, mantendo
incólume a sentença condenatória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023